Tribunal: TJMT
Processo: 1005262-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005262-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar, Consulta, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), H. S. - CPF: 115.877.631-41 (AGRAVADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIANE BRUNO RIBEIRO - CPF: 036.581.851-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MULTA COMINATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de cumprimento de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinou a incidência de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em razão do descumprimento de ordem judicial que impôs a transferência de menor em estado grave para unidade hospitalar com suporte de UTI e realização de procedimento de alta complexidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública constitui meio adequado para compelir o cumprimento de obrigação de fazer em demanda de saúde, ou se deve ser substituída por medida mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado e imediato, especialmente quando evidenciado risco concreto à vida, legitimando a concessão de tutela de urgência.

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, devendo ser fixada em observância aos critérios de proporcionalidade e adequação, podendo ser revista ou substituída quando se revelar ineficaz ou excessiva.
5. Em demandas de saúde pública, o bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida mais célere e eficaz para a satisfação do direito do jurisdicionado, além de menos onerosa ao erário, em consonância com os arts. 536, § 1o, 537, § 1o, e 139, IV, do CPC.

6. A diretriz firmada pelo Conselho Nacional de Justiça orienta a priorização do bloqueio de valores como mecanismo executivo preferencial, relegando a multa a instrumento subsidiário.

7. As limitações estruturais da Administração Pública devem ser consideradas na análise das medidas coercitivas, nos termos do art. 22, da LINDB, não configurando, por si sós, resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. Em demandas de saúde, a multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas quando este se mostrar mais eficaz para assegurar o cumprimento da decisão e menos oneroso ao erário. 2. O bloqueio de valores deve limitar-se ao montante necessário ao cumprimento da obrigação, preservando a proporcionalidade e a eficiência da tutela jurisdicional.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 6o e 196; CPC, arts. 139, IV, 300, 536, § 1o, e 537, § 1o; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1036809-18.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.02.2026; TJMT, AI n. 1040759-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1004263-44.2026.8.11.0041, proposta pelo Recorrido, visando à obtenção de produto ou serviço de saúde pública, determinou o cumprimento do
decisum
que concedeu a tutela provisória de urgência, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a hipótese de descumprimento (id. 345150878, págs. 02/03).

Sustenta o Agravante que a cominação de multa diária ao ente público estadual revela-se impertinente no caso concreto, por inexistir resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, afirmando que eventuais atrasos ou dificuldades decorrem de limitações estruturais inerentes ao sistema público de saúde, e não de conduta voluntária ou desidiosa do Poder Público.

Defende que, em demandas envolvendo prestação de serviços de saúde, a multa cominatória não constitui meio adequado nem eficaz para assegurar o cumprimento da decisão judicial, asseverando que o bloqueio judicial de valores se mostra solução mais célere ao jurisdicionado e menos onerosa ao erário, em observância aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da menor onerosidade ao devedor.

Argumenta que a manutenção da multa diária acaba por gerar custos adicionais ao Estado, os quais, em última análise, recaem sobre a coletividade, com potencial comprometimento de recursos públicos destinados a outras políticas essenciais, razão pela qual a sanção pecuniária não atende ao interesse público nem à finalidade do processo.

Assevera que a multa cominatória possui natureza meramente acessória e coercitiva, não podendo ser utilizada como fonte de enriquecimento indevido, motivo pelo qual pode ser revista, reduzida ou excluída a qualquer tempo, sempre que se mostrar excessiva ou desnecessária diante das circunstâncias do caso concreto.

Alega a existência de urgência em favor do Estado, ao fundamento de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada pode ensejar a incidência da multa ou a adoção de medidas executivas, como bloqueio de valores, em contexto no qual ainda pende discussão acerca da adequação da tutela provisória concedida, circunstância que justificaria a suspensão de seus efeitos até o julgamento definitivo do recurso.

Por fim, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do Recurso, a fim de afastar integralmente a multa cominatória fixada ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor.

O pedido de efeitos suspensivo não foi concedido (id. 345442857, págs. 01/04).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 351830896, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opina pelo provimento do Recurso (id. 353637861, págs. 01/03).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso
pretende a concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso.

Denota-se dos autos que H. S., menor representado por sua genitora, propôs a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, visando assegurar o acesso a tratamento médico adequado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Relatou o Autor que se encontra internado em unidade hospitalar no Município de Comodoro/MT, em estado grave, necessitando de transferência para unidade de terapia intensiva (UTI) e para hospital especializado apto à realização de procedimento de valvuloplastia do sistema venoso profundo, indicado como essencial à preservação de sua vida.

Afirmou que, embora tenha sido solicitada a regulação para transferência a unidade de maior complexidade, o pedido não foi atendido, permanecendo sem acesso ao tratamento necessário, o que agrava seu quadro clínico e o expõe a risco concreto de morte.

Sustentou que a omissão estatal viola o direito fundamental à saúde e à vida, previstos nos artigos 6o e 196, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como as diretrizes da Lei n. 8.080/1990, que impõem aos entes federativos o dever de garantir acesso universal e integral aos serviços de saúde.

Aduziu a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica e pela sua condição clínica, e o perigo de dano irreparável, consubstanciado no risco iminente à vida diante da ausência de tratamento adequado.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada,
inaudita altera pars
, para determinar que o Estado providencie imediatamente a sua transferência para unidade hospitalar apta ao tratamento indicado, inclusive na rede privada, às expensas do SUS, sob pena de multa diária, bem como a confirmação da medida ao final, com a condenação do ente público ao cumprimento definitivo da obrigação.

O Magistrado singular concedeu o pedido de tutela de urgência pleiteado. Veja-se:

“
Ademais, presentes os requisitos necessários,
DEFIRO
a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no artigo art. 300 do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presentes os requisitos legais, para fins de:

I.
DETERMINAR que o requerido, no prazo de 12 (doze) horas, às suas expensas, procedam com transferência do infante para uma unidade de saúde com tratamento de valvuloplastias do sistema venoso profundo – em hospital público ou particular conveniado que possa suportar a gravidade do seu quadro.

II. DETERMINAR
a intimação do Estado de Mato Grosso quanto ao conteúdo da presente decisão, junto ao Setor Competente (Coordenadoria de Assistência à Saúde, no prédio da Secretaria Estadual de Saúde, situada na Rua D, s/n, Bloco 05, CEP. 78.049.902, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT);”

O Autor comunicou o descumprimento da ordem judicial, requerendo a aplicação de multa e bloqueio judicial de valores.

O Julgador de Primeiro Grau deferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, com fundamento nos arts.
297 e 537 do Código de Processo Civil
,
DETERMINO
:

A
fixação de multa diária (astreintes)
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, a incidir a partir da intimação desta decisão, até o efetivo cumprimento da obrigação imposta na decisão liminar LIMITADO AO VALOR DE R$ 100.000,00 (cem mil reais);

A
intimação imediata
da parte requerida para cumprimento da ordem judicial NO PRAZO DE 12H, com a advertência expressa acerca da incidência da multa ora fixada;

A indicação de servidor público responsável pelo cumprimento da referida decisão liminar e acompanhamento do presente processo;

Sem prejuízo da adoção de
outras medidas coercitivas
, caso persista o descumprimento.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre anotar que a insurgência recursal se limita especificamente ao instrumento coercitivo eleito pelo juízo de primeira instância para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.

O Agravante sustenta que a multa pecuniária deve ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas, por se tratar de medida mais eficaz, célere e menos onerosa ao erário, em consonância com os princípios da razoável duração do processo e da menor onerosidade ao devedor.

Cumpre assentar que a multa cominatória tem natureza exclusivamente coercitiva e acessória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer, e não a servir de indenização, substitutivo de danos morais ou fonte de enriquecimento do credor.

Tal premissa está expressamente consagrada no artigo 537, do Código de Processo Civil, segundo o qual a multa deve ser “suficiente e compatível com a obrigação”, devendo o juiz modificá-la ou excluí-la, de ofício ou a requerimento, sempre que se verificar que se tornou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento superveniente da obrigação.

Sendo assim, ainda que se pudesse cogitar de descumprimento, hipótese que não se verificou no caso, prevalece nesta Câmara o entendimento de que, nas demandas de saúde em face do Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em relação à fixação de multa cominatória, por consubstanciar medida mais eficaz à proteção do direito e menos gravosa ao erário. Como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. PRAZO DE 12 HORAS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência do agravado para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são:

(i) a legalidade da imposição de multa diária (astreintes) em face da

Fazenda Pública para o cumprimento de decisão judicial; e

(ii) a razoabilidade do prazo de 12 horas fixado para efetivação da transferência hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como garantia fundamental (CF, arts. 6o e 196), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde.

4. Comprovada a gravidade do estado clínico do agravado e a necessidade urgente de internação em UTI, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

5. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, embora admitida em caráter excepcional, mostra-se desproporcional no caso concreto, diante da possibilidade de medida menos gravosa e mais eficiente.

6. De forma mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, admite-se a substituição da multa cominatória pelo bloqueio on-line de valores públicos, conforme previsão do art. 536, § 1o c/c art. 139, IV, do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Quanto ao prazo de 12 horas para cumprimento da decisão, este se mostra compatível com a urgência demonstrada nos autos, sendo desarrazoado ampliá-lo para períodos superiores, sob pena de grave risco à saúde e à vida do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em ações de saúde movidas contra o Poder Público, a multa cominatória pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostra mais eficaz e menos oneroso à Administração. É admissível a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada por risco iminente à vida ou à integridade física do beneficiário da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1o e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

(N.U 1036809-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026).”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão do juízo plantonista do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico de sacrocolpopexia robótica no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. O recorrente impugna exclusivamente a cominação da multa, alegando desproporcionalidade e defendendo a adoção do bloqueio judicial de valores como medida alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da substituição da multa cominatória imposta ao ente público pelo bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é juridicamente admissível, porém pode ser substituída por medida menos onerosa e mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso privilegia o bloqueio judicial como mecanismo mais efetivo de cumprimento de decisões em ações de saúde, por representar menor impacto ao erário e garantir maior celeridade ao atendimento da ordem judicial.

5. O bloqueio judicial de verbas públicas deve observar critérios de razoabilidade, sendo realizado de forma gradual e condicionado à regular prestação de contas, de modo a assegurar o controle dos recursos públicos e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando essa medida se mostrar mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2. O bloqueio de valores deve ser realizado de forma gradual e vinculado à prestação de contas, assegurando a razoabilidade e o controle da execução orçamentária.

3. A substituição das astreintes pelo bloqueio judicial não compromete a efetividade do direito fundamental à saúde, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade e eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 537, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento no 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

(N.U 1040759-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026).”

Esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 74, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz deverá realizar, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como última opção.

Vê-se que a diretriz interpretativa do CNJ, embora não vinculante, reflete o esforço sistêmico de racionalização da judicialização da saúde, orientando a prática judicial no sentido de privilegiar meios que, a um só tempo, protejam o direito do jurisdicionado e evitem o depauperamento desnecessário do erário.

Importa registrar que os problemas estruturais que afetam a capacidade de resposta da Administração Pública na área da saúde, como a rigidez dos procedimentos licitatórios, as exigências de regularidade fiscal dos fornecedores e as limitações orçamentárias, não configuram resistência injustificada ou recalcitrância do ente público, mas sim contingências sistêmicas reconhecidas pelo próprio CNJ.

O artigo 22, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), determina que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

A imposição de multa nesse contexto, ao invés de beneficiar o jurisdicionado, impõe ônus financeiro à coletividade, onerando o erário com valor que seria mais bem empregado na própria prestação dos serviços de saúde.

Diante disso, dado que o bloqueio judicial de verbas públicas se mostra medida mais eficaz e menos onerosa do que a multa cominatória, impõe-se a substituição da multa fixada pela autorização de bloqueio
on-line
de valores nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, no montante estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar deferida, com fundamento no artigo 536, § 1o, c/c art. 139, inciso IV, e art. 537, § 1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para substituir a multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas nas contas do ente público estadual, no valor correspondente ao custo necessário ao integral cumprimento da medida liminar, caso a obrigação não seja cumprida espontaneamente no prazo fixado na decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026